Tribunal: TJSP
Processo: 1000498-60.2018.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000498-60.2018.8.26.0451/50000
Registro: 2020.0000291640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000498-60.2018.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é embargada NILSE ZANELLI FIORUSSI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1000498-60.2018.8.26.0451/50000
Voto no 1269
Embargos de Declaração Cível no 1000498-60.2018.8.26.0451/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Piracicaba
Embargante: Mrv Engenharia e Participações S/A
Embargado: Nilse Zanelli Fiorussi
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cabimento dos
embargos de declaração para sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. Artigo 1.022 do CPC.
Inocorrência. Acórdão que apreciou todos os pontos
controvertidos. Finalidade eminentemente infringente.
Impossibilidade. Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. Acórdão de
fls. 199/209.
Sustenta, a parte embargante, que o v. Aresto é contraditório, por não
seguir o entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no que tange à
não fixação de danos morais por atraso na entrega do imóvel.
É o relatório.
Os embargos de declaração são conhecidos, posto tempestivos, mas
não comportam provimento.
Como devidamente endereçado o tema às fls. 206/207, o atraso para
entrega do bem foi de quase um ano, já considerando a cláusula de tolerância de 180 (cento
e oitenta) dias – ou seja, quase um ano e meio..
Tratando-se de aquisição de bem imóvel, dada a natureza do objeto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Cível no 1000498-60.2018.8.26.0451/50000
das expectativas que dele decorrem, tal descumprimento contratual excedeu ao campo do
mero aborrecimento, ante o lapso temporal decorrido, gerando abalo indenizável aos
adquirentes (adimplentes em sua parte da obrigação) – seja pela frustração de seus planos
de médio prazo, seja pela angústia e intranquilidade trazidos pela incerteza da concretude
do negócio, que, como dito, estava pago.
O não cumprimento da obrigação pela parte embargante, como restou
configurado, superou o simples aborrecimento de se ver frustrado um contrato, não
havendo que se falar em contradição com o entendimento da Corte Superior.
E, nesse sentido, foram colacionadas, às mesmas fls. 206/207,
jurisprudências desta Corte sobre a possibilidade de incidência dos danos morais na
hipótese de atraso na entrega do imóvel.
Assim, ficam rejeitados os embargos de declaração.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, NEGA-SE provimento aos embargos de
declaração.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator